Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEITO CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA DIPES/CPLIC No 003/2019 DO BRB. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 2a SESSÃO PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. AVISO N. 13. PUBLICAÇÃO NO DODF. AUSÊNCIA. ART. 21 DO REGULAMENTO DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DE ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE DO CERTAME. INVALIDAÇÃO. RECURSO AUTÔNIMO E REMESSA OFICIAL. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 25, DA LEI N. 12.016/2009. APLICAÇÃO.
1. Em decorrência do postulado da separação dos Poderes, por regra, não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública (art. 2o da CF). Entretanto, em situações excepcionais, quando condutas comissivas ou omissivas do Poder Público forem deficientes ou ilegais, assim, tais atos/condutas devem ser sopesados à luz dos princípios constitucionais que norteiam a atividade administrativa, para verificação de sua ilegalidade (art. 37, caput, da CF). Na constatação de excessos demasiados ou patentes omissões administrativas, tais infringências devem ser coibidas por meios de mecanismos jurisdicionais.
2. A atuação da Administração Pública mesmo em se tratando de uma Empresa de Economia Mista (Banco de Brasília SA) deve ser à medida da lei, ou seja, está jungida ao princípio da legalidade, não podendo extrapolar os comandos legais ou deixar de cumpri-los.
3. A Comissão de Licitação da CONCORRÊNCIA DIPES/CPLIC No 003/2019 do BRB para contratação de agências de publicidade e propaganda violou o art. 21 do Regulamento de Licitações e Contratos, normativo interno, que estatui que: “[o]s avisos dos procedimentos licitatórios, de credenciamento e de pré-qualificação, extratos de contratos e atas de registros de preços e relação de compras efetuadas serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e no portal do BRB na internet.”
4. Muito embora, o art. 51, 2o da Lei n. 13.303/2016, prevê a não obrigatoriedade de publicação do ato em questão, a regra prevista no regulamento interno do BRB, norma especifica/especial prevalece sobre a disposição da Lei n. 13.303/2016, que é norma geral. Isso porque, antinomias entre normas geral e especial solucionam pelo critério da especialidade.
5. O Edital da CONCORRÊNCIA DIPES/CPLIC No 003/2019 no item 4.6 assim estabelece (ID 28069231, p. 4): “Os atos e procedimentos do processo serão divulgados exclusivamente por meio eletrônico, por e-mail e/ou na internet no endereço eletrônico www.brb.com.br”. Contudo, os elementos dos autos demonstram que os avisos anteriores vinham sendo publicados regularmente no DODF, conforme impõe o art. 21 do Regulamento de Licitações e Contratos do BRB, criando uma relação de confiança entre a Comissão da Licitação e as Licitantes.
6. Nas relações negociais, contratuais e administrativas não comportam condutas contraditórias entre as partes sob pena de configurar venire contra factum proprium. Esse brocardo constitui-se num desdobramento do princípio da boa-fé objetiva que é basilar das relações negociais e administrativas, consistindo na vedação da parte adotar condutas contrárias a um comportamento anteriormente adotado, que criou na outra parte uma legítima expectativa de confiança. No caso, a Comissão de Licitação, regulamente publicava os avisos da licitação no DODF, quando no aviso 13, mudou a conduta.
7. Constada irregularidade no procedimento licitatório violadora do princípio constitucional da legalidade, a segurança deve ser concedida para invalidação do ato que eliminou a licitante do certame e determinação às Autoridades coatoras que reintegrem a impetrante na licitação, com análise de sua documentação exigível na etapa para a qual não teria sido regulamente convocada (habilitação), com a ulterior contratação, caso atendidos os requisitos estabelecidos pelo edital.
8. Apelação e remessa oficial conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.